Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004327-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.598.814/0001-11 (EMBARGANTE), GIOVANNA MACHADO COIMBRA DE MACEDO AYRES - CPF: 422.467.758-09 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos Estaduais integrante da Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 438.198.388-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu
(i)
a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS antes da noventena prevista no art. 3º da LC nº 190/2022;
(ii)
a inexigibilidade do tributo no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 apenas aos contribuintes que não o recolheram, nos termos da modulação fixada pelo STF no Tema 1266; e
(iii)
o direito à compensação exclusivamente quanto aos valores pagos entre 01/01/2022 e 04/04/2022. A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao direito de compensar todos os valores recolhidos em 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao limitar o direito à compensação apenas aos valores pagos antes da noventena, afastando a repetição dos valores recolhidos após 05/04/2022, à luz do art. 165 do CTN e da modulação fixada pelo STF no Tema 1266.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão distinguiu adequadamente duas situações:
(i)
o período de 01/01/2022 a 04/04/2022, em que a cobrança violou a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), configurando indébito tributário passível de compensação; e
(ii)
o período de 05/04/2022 a 31/12/2022, em que a LC nº 190/2022 já estava eficaz, sendo o tributo devido.

5. A modulação fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1266) assegurou a inexigibilidade apenas aos contribuintes que, tendo ajuizado ação tempestivamente, não recolheram o tributo no exercício de 2022, não havendo declaração de inconstitucionalidade da obrança após a noventena.

6. O pagamento realizado após 05/04/2022 não configura indébito, pois efetuado sob a égide de lei válida e eficaz, inexistindo violação ao art. 165 do CTN.

7. Inexistem omissão ou contradição interna no julgado, evidenciando-se mera pretensão de rediscussão da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, aplicando a modulação fixada pelo STF no Tema 1266, limita a compensação do DIFAL-ICMS aos valores pagos antes da noventena da LC nº 190/2022. 2. O pagamento realizado após a vigência eficaz da lei instituidora do tributo não configura indébito tributário, ainda que posteriormente reconhecida a inexigibilidade apenas para contribuintes inadimplentes no período.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CTN, art. 165; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271, Tema 1266; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 1004327-93.2022.8.11.0041, para conceder parcialmente a segurança pleiteada, para o fim de declarar:
(i)
a ilegalidade e obstar a cobrança do DIFAL-ICMS previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, em operação de venda interestadual para consumidor final, antes do
prazo de 90 dias
previsto no artigo 3º do mesmo dispositivo legal;
(ii)
a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266;
(iii)
o direito compensação dos valores cobrados e pagos indevidamente, relativos ao DIFAL-ICMS previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/01/2022 e 04/04/2022.

A embargante alega a existência de
contradição e omissão
no acórdão, sustentando que:

·

Se foi reconhecida a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022, todos os valores pagos nesse período seriam indevidos e, portanto, compensáveis;

·

O acórdão teria deixado de aplicar corretamente o art. 165 do CTN;

·

Haveria contradição ao reconhecer a inexigibilidade mas negar o direito à compensação integral.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja reconhecido o direito à compensação de todos os valores recolhidos durante o exercício de 2022.

Contrarrazoe pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, não se vislumbram os vícios apontados pelo Embargante.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão, defendendo que o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL em 2022 (pela modulação do STF) deveria acarretar, automaticamente, o direito à repetição de indébito de todo o período, e não apenas da fase anterior à noventena.

Razão não lhe assiste. O acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo aplicado com precisão a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1266).

O acórdão foi claro ao distinguir duas situações jurídicas distintas que ocorreram no exercício de 2022:

1. Período de 01/01/2022 a 04/04/2022 (Anterioridade Nonagesimal):

Neste período, a cobrança foi considerada
ilegal
por desrespeito ao art. 150, III, 'c', da CF e art. 3º da LC 190/2022. Tratando-se de cobrança ilegal, o pagamento configura
indébito tributário
, atraindo a incidência do art. 165 do CTN. Por isso, este Relator reconheceu expressamente o direito à compensação destes valores.

2. Período de 05/04/2022 a 31/12/2022 (Pós-Nonagesimal):

Neste período, a LC 190/2022 já estava plenamente vigente e eficaz. O tributo era, em sua essência, constitucional e devido. O STF, ao modular os efeitos no item III do Tema 1266,
não declarou a inconstitucionalidade da cobrança neste período
. A Corte Suprema criou uma exceção restritiva baseada na proteção da confiança legítima, impedindo a cobrança retroativa apenas para os contribuintes que: (a) ajuizaram ação até a data do julgamento; e (b)
não recolheram o tributo
.

Não há contradição no acórdão, mas sim inconformismo da parte com a interpretação restritiva da modulação fixada pelo STF. A lógica adotada no
decisum
é linear:

·

Se o contribuinte
pagou
o tributo após 05/04/2022, pagou um tributo constitucionalmente válido (pois a tese do STF validou a cobrança após a noventena). Logo, não há pagamento indevido (
indébito
) a ser restituído nos termos do art. 165 do CTN.

·

Se o contribuinte
não pagou
o tributo após 05/04/2022, está protegido pela modulação do STF (inexigibilidade), não podendo o Fisco cobrar o passivo.

A pretensão da embargante de estender a repetição de indébito para todo o ano de 2022 ignora a condicionante expressa na tese do STF ("
tenha deixado de recolher o tributo naquele exercício
"). O pagamento espontâneo realizado no período em que a lei já era eficaz (pós-noventena) não se transmuta em indébito apenas porque o STF perdoou a dívida de quem estava inadimplente.

Portanto, não houve omissão quanto ao art. 165 do CTN. O dispositivo foi aplicado onde cabível (período da ilegalidade pela noventena) e afastado onde não houve pagamento indevido (período de validade da lei, ressalvada a modulação para não pagadores).

Quanto aos julgados de outros Tribunais colacionados pela embargante, estes não vinculam esta Câmara e, ademais, a contradição que autoriza os embargos é a interna (dentro do próprio julgado), e não a divergência de interpretação com outras cortes.

Denota-se, portanto, que a embargante pretende, pela via transversa, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado para que prevaleça a sua tese jurídica, o que é vedado em sede de aclaratórios, que não se prestam a efeitos infringentes salvo em casos teratológicos, o que não se verifica na espécie.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigne-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo que a matéria foi devidamente enfrentada (art. 1.025 do CPC).

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026